Tribunal: TJDFT
Processo: 0720824-71.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação de busca e apreensão de veículo. alienação fiduciária. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil permite a extinção do feito, sem resolução do mérito, quando o autor, apesar de intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, permitindo a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias (art. 485, III e § 1o, CPC).
2. A inércia do banco autor em dar andamento ao feito configura a hipótese de extinção do processo por abandono de causa.
3. Recurso conhecido e não provido.